Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719864-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVIÇOS.COM, CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADA: PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES DESPACHO SERVIÇOS.COM, CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade e repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020